Tribunal: TJMT
Processo: 1085234-10.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085234-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRENTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), JOSE AIRTON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 208.122.641-34 (RECORRIDO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por UNSBRAS UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ AIRTON DA SILVA ALMEIDA, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Instituto Nacional do Seguro Social deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário em ação que questiona descontos realizados diretamente em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a ausência do INSS acarreta incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Descontos questionados incidem diretamente sobre benefício previdenciário administrado e operacionalizado pelo INSS, autarquia federal responsável pela folha de pagamento e pela efetivação das consignações.

4.

A discussão acerca da legalidade, cessação ou restituição de descontos em benefício previdenciário exige a participação do INSS, sob pena de comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional.

5.

A presença do INSS no polo passivo configura litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

6.

A ausência de autarquia federal no polo passivo atrai a incompetência absoluta da Justiça Estadual, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

7.

Reconhecida a incompetência absoluta no âmbito do Juizado Especial Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos à Justiça Federal.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o entendimento firmado no Tema 183 da TNU reforçam a necessidade de inclusão do INSS em demandas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A discussão sobre descontos realizados diretamente em benefício previdenciário exige a inclusão do INSS no polo passivo como litisconsorte necessário.

2.

A ausência do INSS em demandas dessa natureza acarreta incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual.

3.

Reconhecida a incompetência absoluta no âmbito dos Juizados Especiais, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1º, 114 e 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1007724-16.2025.8.11.0055, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 11.12.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1000500-68.2025.8.11.0009, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.12.2025; TNU, Tema 183.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026